Tribunal: STF
Processo: HC 221561
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e ameaça. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 777.456, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



7. A hipótese é de paciente condenado às penas de 5 anos de reclusão e de 1 mês de detenção, ambas em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 147 do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva do condenado.



8. Embora a quantidade da droga apreendida não impressione (22 pinos de cocaína, com peso de 41,23 g, e 16 pedras de cocaína, com peso de 16,08 g), as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o STJ, “a sentença negou ao réu o direito de recorrer em liberdade por não ter o paciente obedecido ao recolhimento domiciliar noturno, bem como que o ‘réu estabeleceu uma segunda base de atuação delitiva, o sentenciado foi avistado e abordado pela policia, em via pública, às 23h25min. Registro de ocorrência à f.177. Não bastasse, em 10/03/2021 (ff. 210/214) o réu foi preso em flagrante, em sua própria residência, na posse de 19 (dezenove) barras de maconha, segundo registro da ocorrência policial”.



9. De modo que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator